Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-60.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000115-60.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Adicional de Produtividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESIEL ERLEN DE SIQUEIRA - CPF: 945.103.421-87 (APELANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECEBIMENTO DE COTAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 127/2008 – PERCENTUAL DE 20% NO PERÍODO DE FÉRIAS – ARTIGO 5o, § 2o DA REFERIDA LEI – RECEBIMENTO DE COTAS ALÉM DO MÁXIMO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – COTAS QUE NÃO PODEM ULTRAPASSAR 3.500 – ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o, da Lei Complementar Municipal no 127/2008, as cotas dispostas na mencionada legislação não podem ultrapassar o número de 3.500, independente da circunstância, sendo que o recebimento, no período de férias ou licença, é equivalente a 20% calculado sobre o número total de cotas e seu equivalente valor monetário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jesiel Erlen de Siqueira
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Município de Tangará da Serra
, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o objetivo de assegurar o direito do Recorrente a receber o adicional de produtividade com base no percentual de 20% (vinte por cento) das cotas constantes da conta de excedentes.

O Apelante afirma, em síntese, que o direito do recebimento reside na interpretação do artigo 5o, § 2o, da Lei Complementar no 127/2008, esta que estipula o recebimento do adicional de produtividade no percentual pretendido.

Afirma que o percentual é devido na hipótese de o servidor entrar em gozo de férias regulamentares ou licenças, como é o caso dos autos, e afirma que a Secretária Municipal da Fazenda autorizou o pagamento de 18.959 (dezoito mil novecentos e cinquenta e nove) cotas, em virtude de suas férias.

Aponta que a municipalidade incluiu, por meio de memorando, o valor de R$ 18.614,53 (dezoito mil seiscentos e quatorze reais cinquenta e três centavos), entretanto, logo após, retiraram esta quantia.

Desta forma, pugna pelo recebimento da quantia exposta no memorando mencionado, eis que este seria o direito líquido e certo do Recorrente, porquanto, a reforma da sentença seria imperiosa.

O Município de Tangará da Serra, no ID no 1611227, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 2403269, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido, ante os argumentos expostos na Sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020